Tribunal: TJMT
Processo: 1037403-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037403-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL - CNPJ: 00.454.303/0001-84 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS EM BEM IMÓVEL CEDIDO POR ENTE PÚBLICO - PERMISSÃO DE USO - CARÁTER PRECÁRIO -
CONTRATO NÃO RENOVADO - INTERESSE PÚBLICO - CONSTRUÇÃO DE MURO – CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - SÚMULA 619 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias". (
Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)

Face ao seu caráter precário, a permissão de uso de bem da Administração Pública pode ser revogada a qualquer tempo por interesse do administrador, pois o interesse público prepondera sobre o direito individual dos administrados.

Hipótese em que a benfeitoria foi realizada com o objetivo de cumprir a cláusula do contrato de permissão do imóvel que foi cedido temporariamente pelo ente público, o que impõe ausência de ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a
“Ação de Cobrança n. 1037403-84.2017.8.11.004”,
movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Inconformado, o apelante aduz que o Estado de Mato Grosso, de forma injustificada, negou-se a renovar o contrato firmado entre as partes, desconsiderando o alto investimento realizado pelo sindicato com a construção do muro no importe de valor de R$ 456.952,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil novecentos e cinquenta e dois reais).

Assevera que
“não se vislumbra boa-fé na conduta adotada pelo Estado de Mato Grosso, que mesmo diante da manifestação prévia do Sindicato-Apelante demonstrando interesse na renovação contratual, após vários meses, manifestou-se desfavorável à renovação, gerando, portanto, um prejuízo financeiro à entidade no importe de valor de R$ 456.952,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil novecentos e cinquenta e dois reais)”.

Aduz que a sentença deve ser reformada para dar procedência ao pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia de R$ 456.952,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais), com a devida correção monetária, a título de ressarcimento pelas benfeitorias constituídas no bem imóvel cedido.

Contrarrazões, apresentadas no id. 164356617

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de intervenção ministerial (id. 166067666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a
“Ação de Cobrança n. 1037403-84.2017.8.11.004”,
movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Colhe-se dos autos que o apelante pleiteia na inicial condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia de R$ 456.952,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais), com a devida correção monetária, a título de ressarcimento pelas benfeitorias constituídas no bem imóvel cedido.

Inconformado com a improcedência do pedido, pleiteia a reforma da sentença sob o fundamento de que não houve boa-fé na conduta adotada pelo Estado de Mato Grosso que, mesmo diante da manifestação prévia do sindicato, ora apelante, demonstrando interesse na renovação contratual, após vários meses, manifestou-se desfavorável à renovação, gerando, portanto, um prejuízo financeiro à entidade sindical.

Sem razão.

Inicialmente, necessário esclarecer que o Estado de Mato Grosso é titular da posse do imóvel público enquanto o autor foi mero detentor do bem enquanto usufruía da permissão de uso.

Analisando o feito, verifico que a permissão de uso
estabeleceu um tempo determinado

e tinha como objeto um lote de terreno com área de 4.550,00 m2, localizado nesta Capital, no Centro Político Administrativo, para a construção da sede do sindicato, que deveria ocorrer da data da assinatura do contrato, que se deu em 20 de maio de 2005 até 31 de dezembro de 2015, conforme as cláusulas 1a e 5a – do Contrato n.o 00024/2005/CGPS/GBI/SPS/SAD, senão vejamos:

Cláusula Primeira – Do objeto

O presente TERMO DE PERMISSÃO tem como objeto a cessão de imóvel com área de 4.550,00 m2, correspondente ao Lote 02, Quadra 03, Setor C, no Centro Político Administrativo, com área de 4.550,,00 m2, de propriedade da PERMITENTE, conforme Matrícula no 69.209, fls. 013, Livro 2 GZ, do Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, livre de ônus ou quaisquer dívidas, para a construção da SEDE DO SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO SINDEPOJUC-MT.

(...)

Cláusula Quinta – Do prazo

O prazo de vigência desta Permissão de Uso será a partir da data da assinatura do presente Contrato, até 31 de dezembro de 2015,
podendo ser prorrogado conforme interesse público, por igual e sucessivo período, nos termos da Lei Federal n.o 8.666 de 21 de junho de 1993 e Decreto Estadual 1.374, de 16 de setembro de 2003.

Nesse contexto, não vislumbro má
-fé na conduta adotada pelo Estado de Mato Grosso, isto porque a cláusula contratual deixou claro que o contrato “
poderia ser prorrogado conforme interesse público
”.

Quanto à construção do muro, não há que se falar em ressarcimento de investimentos/benfeitorias, uma vez que a referida obra e deu com o objetivo de cumprir a cláusula terceira, inciso IV, do contrato no que tange a obrigação do sindicato em arcar com a segurança do respectivo imóvel que lhe foi cedido temporariamente.

Portanto, havendo acerto entre as partes desde o início do contrato administrativo nesse sentido, a estrutura existente no espaço ocupado pelo sindicado apelante durante todos esses anos permanecerá incorporada ao patrimônio público, nos termos do ajuste.

Ademais, sobre a matéria o

Superior Tribunal de Justiça se posicionou na
Súmula 619
:

"A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias".
(Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)

Outrossim, a mera permissão de uso não é suficiente para induzir na posse, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, de modo que não é possível estender ao sindicato os efeitos da posse (art. 1.196, do CC), dentre eles, a indenização por benfeitorias, prevista nos artigos 1.219 e 1.255, do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INOVAÇÃO RECURSAL - IMÓVEL PÚBLICO - OCUPAÇÃO IRREGULAR - MERA DETENÇÃO DE CARÁTER PRECÁRIO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU PERMISSÃO FORMAL PARA USO - SENTENÇA MANTIDA. (...)

II - Por "não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem aquiescência formal do titular do domínio mera detenção de natureza precária" (REsp no 841.905/DF, 4a T/STJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão), basta ao ente público a comprovação do domínio para fins de reintegração na posse de imóvel público invadido. III - Carecendo o particular de qualquer documento formal que lhe autorize o uso do imóvel público esbulhado, inviável mantê-lo na posse sob o fundamento de que a exerce de forma mansa e pacífica como moradia, mormente porque "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade" (art. 1.208, CCB/2002).

(TJ-MG - Apelação Cível: 5008736-23.2017.8.13.0313, Relator: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 23/01/2024, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. BEM PÚBLICO. O possuidor de boa-fé tem o direito de retenção e de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis. Por outro lado, tratando-se de bem público, não há posse do particular, mas mera detenção, motivo pelo qual não há falar em direito de indenização ou de retenção (Súmula n. 619 do STJ). No caso concreto, a alegada autorização verbal concedida pela condição de seu ex-marido ser funcionário público municipal não é suficiente para ensejar o reconhecimento da ré como possuidora do imóvel, de modo que sua detenção sobre o bem não garante direito à indenização por eventuais benfeitorias.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70082862095 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 05/12/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024